Tribunal: STF
Processo: RE 111230
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
- O DEPOSITO ELISIVO IMPEDE A PROPRIA INSTAURAÇÃO DA FALÊNCIA E
IMPRIME, AO PROCEDIMENTO, A INDOLE DE VERDADEIRA AÇÃO DE
COBRANÇA, NÃO HAVENDO COMO DISPENSAR O PAGAMENTO DE HONORARIOS DE
ADVOGADO, NEM A INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DE ACORDO COM
A LEI Nº 6.899/81.